Tribunal: TJMT
Processo: 1003274-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003274-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), AGNALDO LEAL DOS SANTOS - CPF: 654.879.311-00 (EMBARGANTE), ALEXSANDRO PRUDENCIO SIQUEIRA - CPF: 604.362.801-59 (EMBARGANTE), ALTEMAR ALVES DE SOUZA - CPF: 581.291.111-87 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO DIAS - CPF: 460.232.751-68 (EMBARGANTE), EDMILSO CONSTATINO FERREIRA - CPF: 460.052.501-91 (EMBARGANTE), EDSON ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 395.670.101-10 (EMBARGANTE), ENEAS BONIFACIO DE ALMEIDA - CPF: 888.398.771-34 (EMBARGANTE), ISRAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 569.875.871-91 (EMBARGANTE), MANOEL CUSTODIO DE CAMPOS - CPF: 616.067.901-53 (EMBARGANTE), JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA - CPF: 531.612.891-53 (EMBARGANTE), MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER - CPF: 700.835.091-00 (EMBARGANTE), PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA - CPF: 383.768.731-72 (EMBARGANTE), RICKY WOTSON MARQUES - CPF: 666.785.871-20 (EMBARGANTE), WANDIR BOM DESPACHO DOS SANTOS - CPF: 551.841.541-91 (EMBARGANTE), WENDERSON REYNER ALVES FERREIRA - CPF: 709.595.101-25 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, o qual visava à reforma de decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de 1a instância que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e o pleito de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão anterior por não ter sido oportunizado aos embargantes comprovar a hipossuficiência financeira antes do indeferimento da gratuidade de justiça, conforme exigência do artigo 99, § 2o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, impondo ao julgador a análise cuidadosa do preenchimento desse requisito.

4. O artigo 99, § 3o, do CPC confere presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, admitindo prova em contrário.

5. O artigo 99, § 2o, do CPC determina que, antes de indeferir o pedido de gratuidade, o juiz deve intimar a parte para comprovar a alegada insuficiência de recursos, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5o, LV).

6. A decisão de primeiro grau indeferiu a gratuidade da justiça sem oportunizar aos requerentes a comprovação da hipossuficiência econômica.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece como nula a decisão que indefere a gratuidade da justiça sem observância do contraditório prévio previsto no art. 99, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência econômica é nula por violação ao contraditório. 2. O artigo 99, § 2o, do CPC impõe ao julgador o dever de oportunizar à parte a complementação probatória antes de indeferir o benefício da justiça gratuita”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos LXXIV e LV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.04.2019, DJe 12.04.2019; TJMT, AI 1018139-68.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 07.03.2022, DJE 24.03.2022; TJMT, AI 1001649-05.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 02.08.2021, DJE 01.09.2021; TJMT, AI 1011125-04.2019.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 10.03.2020, DJE 08.09.2020; TJMT, AI 1008500-65.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 18.11.2019, DJE 21.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGNALDO LEAL DOS SANTOS E OUTROS
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita no âmbito do agravo de instrumento manejado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c promoção com ressarcimento por preterição (Processo no 1051938-71.2024.8.11.0041), oriunda da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na petição de embargos, os embargantes alegam a existência de omissão e contradição na decisão colegiada. Sustentam, em primeiro lugar, que o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao adentrar questões não suscitadas no agravo interno, notadamente os itens 3 e 4 da decisão, que extrapolariam os limites do objeto recursal, restrito aos itens 1 e 2.

Além disso, afirmam que a fundamentação adotada para indeferir o pedido de gratuidade judiciária desconsiderou elementos essenciais à análise da hipossuficiência, especialmente o comprometimento da renda líquida mensal com despesas indispensáveis à subsistência dos autores e de seus dependentes. Alegam que o valor líquido de R$ 3.684,61, recebido por cada um na graduação de 1o Sargento da PMMT, não seria suficiente para arcar com as custas judiciais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Apontam, ainda, ofensa ao princípio da isonomia, pois decisões pretéritas do mesmo relator teriam concedido o benefício da justiça gratuita a militares em idêntica situação fática e jurídica. Defendem, com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo no 1178), que a análise da hipossuficiência deve considerar as despesas essenciais do requerente, sendo indevida a fixação de critérios objetivos, como limite de renda, para o indeferimento do benefício.

Requer a reforma parcial do acórdão para concessão do benefício da justiça gratuita (Id. 291084396).

O Estado de Mato Grosso, por meio de sua Procuradoria-Geral, apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento dos embargos. Defendeu a ausência de qualquer vício no acórdão, o qual estaria devidamente fundamentado, inexistindo omissão ou contradição.

Reiterou que a concessão da justiça gratuita pressupõe a demonstração cabal da insuficiência de recursos, o que não restou evidenciado nos autos, e que a pretensão dos autores extrapola os limites legais ao requerer reserva de vagas na carreira militar, matéria afeta à discricionariedade administrativa (Id. 294811854).

É o relatório.

VOTO DO RELATOR

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Versam os presentes embargos sobre acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento ao agravo interno interposto pelos ora embargantes, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita.

Sustentam os embargantes que a decisão colegiada padece de omissão e contradição, por não ter enfrentado, de forma específica, os fundamentos relacionados à hipossuficiência econômica dos autores, bem como à alegada ofensa ao princípio da isonomia, diante da existência de julgados anteriores, de mesma relatoria, que deferiram o benefício a militares em situação similar.

Em que pese a argumentação apresentada, não assiste razão aos embargantes.

Inicialmente, quanto à alegada omissão sobre o critério de apreciação da hipossuficiência econômica, importa registrar que o acórdão embargado analisou adequadamente o pedido de gratuidade da justiça à luz dos elementos constantes dos autos. O simples fato de os embargantes alegarem comprometimento da renda com despesas ordinárias não é suficiente, por si só, para justificar o deferimento do benefício, sendo necessária comprovação inequívoca da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

Embora os embargantes sustentem que recebem o valor bruto mensal de R$ 8.688,73 (R$ 5.454,79 - valor líquido), cumpre observar que tal remuneração, percebida na condição de 1o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não caracteriza, por si, situação de vulnerabilidade econômica ou de incapacidade de arcar com os custos do processo. Trata-se de valor superior a três salários mínimos, o que, em regra, revela compatibilidade com o custeio das despesas processuais, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1178, de fato assentou que não se pode adotar critérios objetivos fixos, como limite de renda, para indeferir pedidos de gratuidade. Contudo, isso não exime a parte requerente do dever de comprovar concretamente sua hipossuficiência, devendo o juízo valorar a situação individual em cada caso.

Ressalte-se que a análise da gratuidade da justiça é feita caso a caso, com base nos documentos e elementos trazidos aos autos. A existência de decisões anteriores com desfecho distinto, ainda que da mesma relatoria, não vincula o juízo, uma vez que o exame da condição financeira é circunstancial e pode variar conforme os elementos de prova apresentados.

No tocante à alegação de que o valor das custas inviabilizaria o acesso à justiça, verifica-se que a quantia apontada nos embargos não condiz com a realidade, conforme apurado em consulta à ferramenta oficial de simulação de custas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (https://arrecadacao.tjmt.jus.br/simulacao/selecionar-servico), cujos parâmetros apontam valor inferior ao alegado.

Dessa forma, inexistindo omissão ou contradição a ser sanada e não tendo sido comprovada, de modo inequívoco, a hipossuficiência econômica dos embargantes, não há falar em reforma do acórdão embargado.

Assim,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se inalterado o acórdão atacado.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já bem relatado pelo Eminente Relator Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por AGNALDO LEAL DOS SANTOS E OUTROS, contra o acórdão que negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
em face da Decisão Monocrática que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a decisão proferida nos autos do processo n.° 1051938-71.2024.811.0041, a qual indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência e o pleito de gratuidade de justiça formulado pelos requerentes, ora embargantes.

No judicioso voto relator, o Eminente Desembargador acolheu os embargos de declaração, com efeitos modificativos, para conceder à parte embargante os benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que demonstraram perceber remuneração líquida de aproximadamente R$ 3.684,61 (três mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), a qual se mostra insuficiente para arcar com as custas processuais, sem comprometimento das despesas e compromissos essenciais à manutenção do núcleo familiar.

Todavia, a despeito do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas.

Como cediço, o inciso LXXIV, do artigo 5°, da Carta Magna, disciplina em seu texto legal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Sob esse aspecto, cabe ao julgador formular o seu entendimento a respeito da questão, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que, de fato, necessitam do benefício.

No pressuposto fático, a despeito da conclusão do judicioso voto relator, no sentido de que os servidores embargantes comprovaram receber quantia líquida aproximada de R$ 3.684,61 (três mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), não há no processado qualquer elemento probatório hábil a alcançar referida conclusão, mormente considerando os holerites que instruem o agravo de instrumento, nos quais os servidores majoritariamente, percebem remuneração líquida superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

De outra parte, pertinente ressaltar que a declaração de hipossuficiência financeira prestada por pessoa natural é dotada de presunção de veracidade, conforme prevê o artigo 99, § 3°, do CPC. Logo, para o indeferimento da gratuidade de justiça, mostra-se imperiosa a existência de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Nessa conjectura, da análise das provas apresentadas, não há neste instrumento ou nos autos de origem, qualquer elemento que referencie a respeito dos alegados gastos médicos, com saúde ou outras despesas excepcionais que afetem os rendimentos dos servidores de maneira comprometer o orçamento familiar e a própria subsistência, prejudicando a apreciação da matéria em profundidade.

No entanto, em atenção aos princípios do contraditório e do acesso à Justiça, perfaz curial salientar que, de acordo com o artigo 99, § 2°, do CPC,
o julgador somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, nessa hipótese, depois de oportunizar à parte a comprovação do da insuficiência de recursos,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

Em comentários a respeito do dispositivo legal supratranscrito, esclarecedora é a lição de Gilherme Rizzo Amaral:

“Em grande parte o artigo 99 repete as disposições da Lei n.° 1.060/50 acerca do procedimento para pedido de gratuidade da justiça e comprovação dos requisitos para sua concessão. Contudo, importantes inovações dão maior efetividade e segurança ao instituto. Como já se admitia na vigência do CPC revogado, o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito a qualquer tempo, não exigindo forma especial e não suspendendo o processo. O pedido de pessoa natural independe de prova, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos. O mesmo não vale para a pessoa jurídica, que a contrario sensu deve comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício. Em qualquer hipótese, seja por encontrar elementos que vão de encontro à presunção aplicável à pessoa natural, seja por entender insuficientes as provas apresentadas pela pessoa jurídica, antes de indeferir o pedido o juiz deverá oportunizar à parte que comprove ou complemente as provas já apresentadas para a concessão do benefício” (AMARAL, Guilherme Rizzo. Comentários às alterações do novo CPC. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 169).

Em outras palavras, a fim de respeitar as garantias constitucionais e legais, antes de indeferir os requerimentos para a concessão de gratuidade, deve ser oportunizada aos postulantes a possibilidade de demonstrarem a sua condição financeira, sob pena de nulidade da decisão.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM RECURSO. INDEFERIMENTO DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. ART. 99, § 2o, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível ao magistrado indeferir, de plano, o pedido de gratuidade de justiça, sem a abertura de prazo para a comprovação da hipossuficiência, e, por consequência, determinar o recolhimento em dobro do preparo do recurso de apelação.

3. Hipossuficiente, na definição legal, é a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com escassez de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, do CPC/2015).

4. O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC/2015).

5. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção.

6. Somente no caso em que o requerente não recolhe o preparo no ato da interposição do recurso, sem que tenha havido o pedido de gratuidade de justiça, o juiz determinará o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, 4o, do CPC/2015).

7. Na situação dos autos, a Corte local, antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, deveria ter intimado a recorrente para comprovar a incapacidade de arcar com os custos da apelação.

8. Recurso especial provido”.

(STJ - REsp: 1787491 SP 2018/0243880-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/04/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/04/2019). (Grifo nosso).

In casu,
do exame dos autos de origem, constata-se que o magistrado
a quo
indeferiu o requerimento formulado pelos servidores requerentes, ora embargantes, de plano, com base nos documentos que instruem a petição inicial, sem, contudo, facultar-lhes a comprovação da hipossuficiência mediante a complementação e apresentação de documentos que corroborem a alegada insuficiência econômica.

Tal fato se repetiu nessa instância recursal, porquanto a decisão monocrática impugnada pela via do agravo regimental, cujo acórdão é objeto dos presentes embargos, negou provimento ao agravo de instrumento, sem, todavia, oportunizar a dilação probatória exigida pelo artigo 99, § 2°, do CPC.

Portanto, forçoso admitir a omissão no acórdão, de modo a reconhecer que a decisão
a quo
afronta ao disposto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição Federal, que estabelece que
“aos litigantes, em
processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e
recursos
a ela inerentes”.

Desse modo, conclui-se que a decisão de primeira instância deve ser anulada, no que se refere ao indeferimento da gratuidade de justiça, de modo a oportunizar aos embargantes/requerentes a apresentação de documentos hábeis à comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

A propósito, assim já foi decidido neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 99, §2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão deste benefício”.

(AI 1018139-68.2021.8.11.0000, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO INDENIZATÓRIA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA ANTES DO INDEFERIMENTO – ARTIGO
99
,
§ 2o
DO
CPC
– O
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
IMPEDE A PROLAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA -DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão (
§ 2o
do art.
99
do
CPC
).

A decisão que indefere a justiça gratuita sem prévia oitiva da parte é inválida, pois o Código de Processo impede a prolação de decisão surpresa”.

(N.U
1001649-05.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/8/2021, publicado no DJE 1/9/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA – PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ART.
99
,
§ 2o
, DO
CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão deste benefício (
§ 2o
do art.
99
do
CPC
)”.

(N.U
1011125-04.2019.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 8/9/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO-AÇÃO ORDINÁRIA - PESSOA JURÍDICA - PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA- INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - ART.
99
,
§ 2o
, DO
CPC
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos moldes do artigo
99
, do
CPC
, antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão.

2. Antes de indeferir o pedido de justiça gratuita, o julgador deve intimar a parte para comprovar o preenchimento dos requisitos legais para a concessão.

3.Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado”.

(N.U
1008500-65.2017.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, publicado no DJE 21/11/2019).

Ante o exposto, com a devida vênia, manifesto divergência ao voto do Eminente Desembargador Relator, Dr. Mário Roberto Kono de Oliveira, o que faço para
ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos infringentes e, por conseguinte,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para
anular a decisão
a quo
quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça
, a fim de que seja oportunizada à parte requerente, antes da análise do pedido na primeira instância, a apresentação de elementos de prova que permitam aferir o alegado estado de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 99, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025